Tribunal: TJMT
Processo: 1007667-71.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007667-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ARIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 701.769.951-37 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGA – FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADO PERCENTUAL DE 16% – EXCLUSÃO DO CARÁTER HEDIONDO – IMPROCEDÊNCIA – A REVOGAÇÃO DO § 2º, DO ART. 2º, DA LEI Nº. 8.072/90 NÃO AFASTA A EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGA A CRIME HEDIONDO – HEDIONDEZ ADVINDA DE TEXTO CONSTITUCIONAL – ART. 5º, XLIII, DA CF/88 – A LEI Nº. 13.964/19 RESTRINGIU A EXCLUSÃO DA NATUREZA HEDIONDA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

“Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.

À luz da nova da nova redação dada ao art. 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime. ”
(TJMT - Agravo Execução Penal N.U 1001801-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, publicado no DJE 12/03/2022)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
, manejado a tempo e modo por
ARIEL PEREIRA DOS SANTOS
, contra a decisão anexada sob o Id.
125630155 – ff. 869/871-PJe,
prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Água Boa/MT., que
indeferiu
seu pedido de cômputo do percentual de
16% (ou seja 1/6) para fins de progressão regimental
, quanto à condenação por
Tráfico de droga
.

Em linhas gerais, aduz que o delito de Tráfico não consta mais no rol de crimes hediondos da Lei nº. 8.072/90, diante da alteração trazida pela Lei nº. 13.964/19, que revogou o § 2º, do art. 2º, da Lei de Crimes Hediondos (Id.
125630155 – ff. 879/890-PJe
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugna o
desprovimento
do recurso (Id.
125630155 – ff. 895/907-PJe
).

Em sede de
Juízo de retratação
, a decisão foi
mantida
por seus próprios fundamentos (Id.
1 125630155-f. 908-PJe
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
des
provimento

do agravo, conforme sumário que segue (Id.
125962670
– ff. 917/921):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE COMPUTO DA FRAÇÃO DE CRIME COMUM (16%) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME QUANTO A PENA APLICADA EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (16%) AO ARGUMENTO DE QUE COM O ADVENTO DA LEI 13.964/19 HOUVE REVOGAÇÃO DO § 2º, DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 DEIXANDO O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DE SER EQUIPARADO A HEDIONDO – NÃO ACOLHIMENTO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL NO SENTIDO DE QUE O DELITO DE TRÁFICO É EQUIPARADO A HEDIONDO – NÃO HOUVE REVOGAÇÃO DO CAPUT DO ART. 2º DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS O QUAL MENCIONA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ATINENTE AO CRIME COMUM PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA PELA PRÁTICA DE CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – DESPROVIMENTO AO AGRAVO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em consulta ao sistema SEEU/MT, verifico que ARIEL PEREIRA DOS SANTOS
possui condenação em 7 processos criminais, sendo 6 deles referentes a crimes patrimoniais (furtos, receptação e roubos) e último deles (Ação Penal N.U
0000984-74.2019.8.11.0021),
por crime de Tráfico de drogas, com trânsito em julgado na data de 19/02/2021.

No cálculo da pena, foi
aplicada
porcentagem de 40% diante da condenação pelo tráfico de drogas, e, i
nconformada, o agravante requereu a incidência do percentual de 16%, sob o argumento de que a Lei nº. 13.964/19 afastou a hediondez do crime de Tráfico de drogas ao revogar o § 2º, do art. 2º, da Lei nº. 8.072/90; contudo, seu pleito foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

Neste grau de jurisdição, o agravante defende que, com a revogação do art. 2º, §2º, da Lei nº. 8.072/1990, afastou-se o caráter equiparado a hediondo do crime de Tráfico de drogas para fins de progressão de regime, emergindo ausência legislativa acerca de delitos equiparados a hediondos, circunstância que não pode ser considerada em desfavor do réu.

Malgrado as alegações do agravante, é inviável afastar-se a natureza equiparada a crimes hediondos do delito de Tráfico de drogas, pois, tal caráter decorre de texto constitucional, como bem ressaltado pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida.

O art. 5º, XLIII, da CF/88, dispõe que:

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

Nesse mesmo sentido tem sido o entendimento dos tribunais pátrios, conforme se vê dos julgados abaixo colacionados:

“(...) embora com o advento do chamado pacote anticrime, tenha sido revogada a disposição do §2º do artigo 2ª da Lei nº 8.072/1990, concernente aos requisitos e frações para progressão de regime dos delitos hediondos e a ele equiparado, em momento algum retirou o caráter de hediondez equiparada do crime de tráfico de drogas, descrita no caput do precitado dispositivo. Aliás, nem poderia, porquanto a hediondez equiparada da traficância previsão constitucional (artigo 5º, inciso XLIII, Constituição Federal.II - Percebe-se, na hipótese dos autos, que não houve o reconhecimento da causa de redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo, destarte, condenada por crime equiparado a hediondo, a teor da Lei nº 8.072/90. Diante disso, ao contrário do alegado pela defesa, tem-se que a sentenciada, diante da condenação pela prática de crime equiparado a hediondo, deve cumprir a fração de 2/5 (dois quintos), ou 40% da pena, conforme atual redação do inciso V do artigo 112 da LEP, dada pela Lei nº 13.964/2019, para poder atingir o requisito objetivo para a progressão de regime. (
TJPR
- 4ª C.Criminal - 4000041-44.2022.8.16.4321 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 14.03.2022)

“(...) A Constituição Federal claramente determina em seu art. 5º, inciso XLIII, que delitos de tráfico de drogas deverão receber tratamento diferenciado, tendo em vista a alta reprovabilidade da conduta do agente. Portanto, o afastamento da hediondez deverá ser limitado a figura do tráfico previlegiado, assim como já é previsto pelo art. 112, §5º da Lei 13.964, de 2019, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. AGRAVO PROVIDO.” (Agravo de Execução Penal, Nº 52428315220218217000, Segunda Câmara Criminal,
Tribunal de Justiça do RS
, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 23-02-2022)

E deste e. TJMT:

“Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.

À luz da nova redação dada ao art. 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime. ” (TJMT - Agravo Execução Penal N.U 1001801-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, publicado no DJE 12/03/2022)

Não
bastasse, como muito bem observado pelo magistrado
a quo
, os delitos de tráfico de drogas, tortura ou terrorismo jamais fizeram parte do rol de crimes hediondos do art. 1º da Lei 8.072/90, o que se mostrou dispensável diante da previsão constitucional quanto à equiparação deles a essa natureza de delitos.

Além do mais, a Lei nº. 13.964/19 cuidou de revogar o § 2º, do art. 2º, da Lei nº. 8.072/90, mas não revogou o seu
caput
, que, ainda em vigência, dispõe que
“Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: I - anistia, graça e indulto; II - fiança e liberdade provisória. II - fiança.”
.

Outrossim, apesar da indigitada revogação, a Lei nº. 13.964/2019 inseriu nova previsão legal para progressão regimental nos casos de delitos hediondos e equiparados, inexistindo a alegada
“ausência legislativa sobre o teor dos delitos considerados equiparados a hediondos”
.

Portanto, diferentemente do que ocorre com o tráfico privilegiado, em que a natureza hedionda ou equiparada foi expressamente afastada pela Lei nº. 13.964/19, que incluiu o § 5º, do art. 112, da Lei nº. 7.210/06 (
“Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”
), o Tráfico de drogas, assim como a tortura e o terrorismo permanecem sendo delitos equiparados a hediondos.

Por estas razões, em
consonância
com

o parecer da PGJ,
nego provimento
ao Agravo em Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022